Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011755-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXPORTAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. RESTRIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO
. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
ADM do Brasil Ltda.
contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis interpostas pela própria embargante e pelo
Estado de Mato Grosso
, anulando a exigência fiscal relativa
a
parte das notas fiscais e mantendo-a quanto às demais.

II. Questão em discussão

2.

Examinar a alegada
contradição
no acórdão embargado, que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT
, e, ao mesmo tempo,
não declarou a nulidade do processo administrativo tributário
.

III. Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
a interna à decisão
, verificada
entre os fundamentos que a compõem
, e não aquela existente entre o julgado e a tese defendida pela parte.

4.
O acórdão embargado
manteve coerência lógica interna
, ao reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo regulamentar
sem declarar a nulidade do processo administrativo
, diante da
ausência de negativa formal de recurso
e de
prejuízo concreto comprovado.

5.
Inexistência de vício integrativo.
Embargos manejados como
sucedâneo recursal
, o que não se admite.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e a tese defendida pela parte. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade de norma em tese não acarreta, por si só, a nulidade do processo administrativo, quando ausente prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494 e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 15.08.2013; STJ,
AgInt
no REsp 1.764.771/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.02.2019; TJMT, N.U. 1023844-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
ADM do Brasil Ltda.
contra o acórdão proferi
do por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade, deu
parcial provimento às apelações cíveis no 1011755-34.2019.8.11.0041
,
nos termos da ementa a seguir transcrita (Id. 268689290):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. EXPORTAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. RESTRIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cautelar para reconhecer a inexigibilidade do ICMS incidente sobre operações de exportação e manter a penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a exigibilidade do ICMS sobre mercadorias destinadas à exportação; (
ii
) a validade da multa imposta pelo descumprimento de obrigação acessória posteriormente revogada; e (
iii
) a limitação à interposição de recurso administrativo em razão do valor do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Constatada a revogação do Convênio ICMS 84/2009 pelo Convênio ICMS 20/2016, incide a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "b", do CTN, sendo indevida a manutenção da multa por obrigação acessória em relação às notas fiscais cuja exportação foi devidamente comprovada e que não geraram inadimplemento tributário.

4. Quanto às notas fiscais em que não houve comprovação da exportação, aplica-se a ressalva prevista na parte final do art. 106, II, "b", do CTN, sendo legítima a cobrança do ICMS e da multa.

5. Embora inconstitucional a limitação imposta pelo art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, não há demonstração de prejuízo concreto ou negativa expressa da Administração à interposição de recurso administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da ADM do Brasil Ltda. parcialmente provido.

7. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devida a aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, 'b', do CTN) para afastar multa por obrigação acessória revogada, desde que ausente inadimplemento tributário e comprovada a efetiva exportação. 2. Subsiste a exigência do ICMS e da multa nas hipóteses em que não se comprovou a exportação das mercadorias."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, X, "a"; CTN, art. 106, II, "a"; Convênio ICMS no 84/2009; Convênio ICMS no 20/2016; RICMS/MT, art. 1.031, § 1o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1415195/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019; STJ, REsp no 981.251/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2007; STF, RE n. 767.336/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014.

Nas razões dos
aclaratórios
, a
E
mbargante alega a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, a decisão não declarou a nulidade do processo administrativo, justificando-se na ausência de comprovação de negativa expressa da Administração quanto ao recebimento de eventual recurso.

Sustenta que
não interpôs recurso administrativo porque este seria juridicamente impossível
, diante da vedação expressa contida no referido dispositivo regulamentar. Afirma que o
processo administrativo foi automaticamente encerrado após o julgamento da impugnação
, tendo recebido comunicação eletrônica da
SEFAZ/MT
informando o trânsito em julgado administrativo, o que demonstraria a
inexistência de instância recursal disponível
, resultado direto da aplicação da norma inconstitucional.

Diante disso, requer o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, a fim de sanar a alegada contradição e, por conseguinte,
reconhecer a nulidade do procedimento administrativo
que deu origem à exigência fiscal (Id. 326878369).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(Id. 333242859).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
tratam-se
de
embargos de declaração
opostos por
ADM do Brasil Ltda.
contra o acórdão de Id. 324625363, que
deu parcial provimento
às apelações interpostas tanto pela Embargante quanto pelo
Estado de Mato Grosso
,
anulando a exigência fiscal relativa
a
parte das notas fiscais e mantendo-a quanto às demais.

Os
embargos de declaração
têm por finalidade
sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
existentes no julgado, nos termos do artigo
494 do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

De igual modo, o artigo
1.022 do Código de Processo Civil
delimita as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No mesmo sentido, o
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
dispõe:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em apreço, a E
mbargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição
, ao
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT
e,
simultaneamente, deixar de declarar a nulidade do processo administrativo tributário
, sob o argumento de
inexistir negativa expressa da Administração quanto ao recebimento de recurso.

Sem razão.

Conforme pacificado na jurisprudência, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado
, isto é,
entre os próprios fundamentos da decisão
, e
não entre o entendimento adotado e a tese sustentada pela parte.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A NORMA INFRALEGAL - RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador. 2. Não se admite exame de material fático-probatório no âmbito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Eventual desrespeito a norma infralegal não autoriza o apelo nobre. 4. Recurso especial não conhecido” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe
22/08/2013).

Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a
inconstitucionalidade
do dispositivo em comento, todavia,
como não houve negativa formal por parte da Administração Fazendária fundada nesse artigo
, não é possível presumir que tal recusa ocorreria —
ainda mais considerando que o referido dispositivo já foi reiteradamente declarado inconstitucional por este Tribunal.

No caso concreto,
não se verifica a ocorrência de vício apto a invalidar o processo administrativo em sua integralidade
, ante a
ausência de ato concreto de negativa de recurso
que pudesse caracterizar cerceamento de defesa.

A
certidão de trânsito em julgado do processo administrativo
não evidencia que o procedimento tenha sido encerrado com fundamento no art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, razão pela qual
não se pode presumir prejuízo
, consoante o princípio processual de que
não há nulidade sem demonstração de dano

(
AgInt
no REsp 1764771/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019,
DJe
14/02/2019.).

Não há, portanto, qualquer antagonismo entre as premissas adotadas que configure contradição interna. O que se observa é
mera tentativa de rediscutir o mérito da causa
, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]

Dessa forma,
não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão embargado que justifique sua modificação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
, mantendo-se o acórdão recorrido em todos os seus termos.

Por oportuno, advirto que a oposição reiterada de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025